Tribunal: TJMT
Processo: 1002708-53.2021.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RHOGER PASQUALI - CPF: 042.941.201-00 (RECORRENTE), PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - CPF: 005.676.959-80 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. QUITAÇÃO POSTERIOR DO DÉBITO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto c/c danos morais em que o Recorrido alega que efetuou o pagamento dos valores devidos junto a empresa ré, sobre débito já protestado, porém mesmo após a confirmação da quitação do débito o réu não diligenciou no intuito de retirar o protesto, nem mesmo apresentou carta de anuência para que o devedor o fizesse.

2.

Conforme precedentes do STJ cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma
regular
.

3.

Se o devedor sequer comprova que, após quitar o
titulo

protestado
, solicitou a carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não há que se falar em conduta ilícita por parte do credor pela manutenção do registro negativo e tampouco em direito a indenização por dano moral.

4.

Sentença reformada.

5.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto c/c danos morais em que o Recorrido alega que efetuou o pagamento dos valores devidos junto a empresa ré, sobre débito já protestado, porém mesmo após a confirmação da quitação do débito o réu não diligenciou no intuito de retirar o protesto, nem mesmo apresentou carta de anuência para que o devedor o fizesse.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, confirmando a medida liminar que ordenava a baixa do protesto e exclusão do nome do Recorrido, bem como condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o Recorrente AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Consta nos autos, que o Reclamante teve um título protestado em 07/06/2016, referente a parcela de financiamento bancário com vencimento em 11/01/2016, no valor de R$ 11.826,25 (ID. 99324471).

Verifico que o Recorrido efetuou o pagamento do débito somente em 09/09/2016.

Dessa forma, o referido protesto foi realizado em exercício regular de direito, portanto, protesto devido, uma vez que o débito foi quitado somente 3 (três) meses após a data do protesto.

Conforme entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular, como ocorreu no caso em analise,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROTESTO DEVIDO PORQUE DECORRENTE DE RECONHECIDA INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA DE, DEPOIS DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA OU INÉRCIA DO BANCO EM FORNECER A CARTA DE ANUÊNCIA.

A autora reconheceu que teve seu nome protestado por não ter pago duas parcelas do financiamento.

Assim, não se tem dúvidas que o protesto se deu em exercício regular de direito do banco credor.

Assim, se a autora, ora recorrente, posteriormente veio a quitar a dívida, era ônus seu ter providenciado a baixa do protesto.

Na hipótese, somente haveria conduta ilícita do banco demandado a ensejar indenização se tivesse restado demonstrada sua recusa ou inércia em fornecer a carta de anuência, o que não foi comprovado.

Salienta-se que, no acordo de fls. 15 a 16 não restou pactuado que a baixa do protesto seria realizada pela parte credora. Por estas razões, não merece reforma a sentença guerreada.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004106522 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013)

RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL

Protesto lavrado regularmente pelo banco réu, visto que na data em que foi efetivado, havia prestações do financiamento em atraso, o que foi reconhecido pelo próprio autor em sua apelação.

Cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular Precedentes do Eg. STJ.

Ausente prova da existência de ato ilícito praticado pelo réu, não há como responsabilizá-lo por danos decorrentes do protesto, objeto da ação - Recurso conhecido, em parte, e desprovido, na parte conhecida.

(TJ-SP - APL: 41425020088260072 SP 0004142-50.2008.8.26.0072, Relator: Rebello Pinho, Julgamento: 30/07/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 01/08/2012)

DANOS MORAIS CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO LEGÍTIMO PROTESTO DE NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO INADIMPLIDO PELA CONSUMIDORA ÔNUS DA CONSUMIDORA DE PROCEDER AO CANCELAMENTO DO ATO NOTARIAL (ART. 26, CAPUT E § 1º, LEI N. 9.492/97) BANCO-RÉU QUE NÃO SE COMPROMETEU A PROCEDER À BAIXA DO PROTESTO, TAMPOUCO SE RECUSOU A FORNECER CARTA DE ANUÊNCIA DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 9179163402007826 SP 9179163-40.2007.8.26.0000, Relator: Rômolo Russo, Julgamento: 21/07/2011, 11ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 25/07/2011)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Verificada a regularidade do protesto, incumbe ao devedor o seu cancelamento após a quitação da dívida. Inexistência de dano moral na hipótese. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 227929 MS 2012.0191317, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - Quarta Turma – Publicação: DJe 25.10.2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TÍTULO PROTESTADO. POSTERIOR QUITAÇÃO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. INTERESSADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS E DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual.

2. Consoante jurisprudência desta Corte, é ônus do devedor, principal interessado, providenciar, após o pagamento da obrigação, o cancelamento do protesto legitimamente efetuado pelo credor, sendo irrelevante a circunstância de tratar-se de relação de consumo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(EDcl no Ag 1414906⁄SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07⁄02⁄2013, DJe 11⁄03⁄2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TÍTULO PROTESTADO. PAGAMENTO POSTERIOR. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1. Incumbe ao devedor, quando em posse do título legalmente protestado ou da carta de anuência do credor, promover o levantamento do registro do protesto.

2. No caso concreto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não subsiste, diante da ausência de ato ilícito por parte da instituição bancária, que não era a responsável pela solicitação de cancelamento ao Tabelionado de Protesto de Títulos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 217161⁄SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13⁄11⁄2012, DJe 21⁄11⁄2012)

PROTESTO REGULAR. PAGAMENTO POSTERIOR DO TÍTULO. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO. ART. 26 DA LEI Nº 9.492⁄97. PRECEDENTES DA CORTE.

"As turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto regularmente lavrado quando de posse do título protestado ou da carta de anuência do credor nos termos do que artigo 26 da Lei nº 9.492⁄97".

Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 768161⁄RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17⁄02⁄2009, DJe 09⁄03⁄2009)

Desse modo, em se tratando de protesto legitimo é ônus do devedor, principal interessado, após a quitação da obrigação, providenciar o cancelamento do protesto e, no presente caso, o Recorrido
não demonstrou que após quitar o titulo protestado solicitou carta de anuência
, não existe informações na inicial a esse respeito, tampouco número de protocolo.

Assim, ausente a prova de que o credor tenha praticado alguma conduta ilícita, entendo que não há que se falar em direito a indenização por dano moral, por parte do devedor, quem de fato deu causa ao acontecido, ao deixar de pagar parcela devida na data de seu vencimento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021